Tribunal: TJDFT
Processo: 0717326-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717326-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. K. M. A. M. AGRAVADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. K. M. A. M., menor impúbere representado por seu genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A., processo n. 0716385-36.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido liminar para fornecimento de serviço de homecare (completo). Entretanto, na data de 01/08/2025 sobreveio sentença nos autos principais (ID 244900827 na origem), homologando pedido de desistência, nos seguintes termos: “A parte autora formulou pedido de desistência (ID 243423681). Intimada(s), a(s) parte(s) requerida(s) não se manifestou sobre o pedido de desistência (ID 244841418). O Ministério Público concordou com a homologação do pedido de desistência (ID 24483716). Assim, homologo, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sentença, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada. Em decorrência e, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Eventuais custas finais deverão ser pagas pela parte requerente, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 234193488) Sem honorários. Transitada em julgado nesta data em razão do desinteresse recursal das partes.” Nesse contexto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator